Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-36.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-36.2020.8.14.0049

APELANTE: MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria da Paz Alves Hungria contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a improcedência da ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S.A. A agravante alegava não ter firmado contrato de empréstimo consignado, postulando a realização de perícia grafotécnica para comprovar falsidade na assinatura constante do documento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à necessidade de realização de prova pericial grafotécnica; (ii) determinar se a documentação apresentada pelo banco é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de inexistência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática impugnada reconhece que o banco apresentou documentação hábil para comprovar a validade da contratação, incluindo o contrato assinado e o comprovante de liberação dos valores na conta da própria autora, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A prova pericial grafotécnica não é direito absoluto e somente se justifica quando há indícios concretos de falsificação ou vício de consentimento, o que não se verificou nos autos.

5.

A jurisprudência consolidada entende que a apresentação de contrato assinado, aliado ao comprovante de depósito dos valores contratados, constitui prova suficiente da existência e validade da relação contratual, afastando a necessidade de perícia técnica quando inexistem elementos mínimos de dúvida.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática revela mero inconformismo da parte agravante, o que não caracteriza vício passível de correção pelo agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

7.

Não se configura cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório, quando a decisão judicial fundamentadamente indefere a produção de prova técnica por considerá-la desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado e comprovante de liberação dos valores contratados é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, afastando a alegação genérica de falsidade.

2.

A prova pericial grafotécnica não é obrigatória e só deve ser deferida quando houver indícios concretos de vício de consentimento ou fraude.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o acolhimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, §1º; 1.022, I, II e III. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJ-MG, AC nº 5000488-88.2021.8.13.0261, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17.03.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0201355-49.2022.8.06.0163, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 08.11.2023; TJ-RJ, APL nº 0007885-26.2018.8.19.0068, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 11.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA
contra Decisão Monocrática (ID. 24851013) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
BANCO PAN S.A.

A autora, ora apelante, alegou em sua inicial que não firmou o contrato de empréstimo consignado n° 310717743-2, do qual decorrem os descontos em seu benefício previdenciário.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença ( id. 24498767 - Pág. 6) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto, revogo a decisão deferida no ID. 125508306 e julgo improcedente a ação,

extinguindo-se o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte autora, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário”.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor da causa, porém, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, também suspendo a exigibilidade.

Inconformada, a autora apelante
MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA
, interpôs recurso de apelação (id. 24498768 - Pág. 1) sustentando a ausência de perícia grafotécnica Defende que não houve prova pericial para comprovar a autenticidade de sua assinatura no contrato;

que deveria ser conhecido a inversão do ônus para que fosse determinado a produção de provas que a

recorrente requereu.

Em sede de contrarrazões (id. 24498772 - Pág. 1) refutou-se os argumentos apresentados.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id.

24851013, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria da Paz Alves Hungria contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que não firmou o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) analisar a existência de direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da autonomia privada rege as relações contratuais entre particulares, impondo a obrigatoriedade dos pactos firmados, salvo se demonstrada a ocorrência de vício de consentimento ou ilegalidade na contratação.

4.

No âmbito das relações consumeristas, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre o serviço contratado, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado e o comprovante de liberação dos valores na conta da autora.

6.

O ônus da prova acerca da inexistência da relação jurídica recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrada a alegada fraude.

7.

A ausência de indícios de irregularidade afasta a inversão do ônus da prova, visto que a parte ré demonstrou a legalidade da contratação e dos descontos realizados.

8.

Inexistindo prova de fraude ou de vício de consentimento, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato nem para a condenação da instituição financeira por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que alega inexistência de relação contratual deve demonstrar a fraude ou irregularidade na contratação, conforme o art. 373, I, do CPC.

2.

A instituição financeira que comprova a regularidade do contrato e a liberação dos valores contratados se desincumbe do ônus de demonstrar a legitimidade do negócio jurídico.

3.

A inversão do ônus da prova não se aplica quando a parte ré apresenta documentos idôneos que evidenciam a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJ-MG, AC nº 50004888820218130261, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17.03.2023

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria da Paz Alves Hungria contra decisão interlocutória que manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando a ausência de análise detalhada sobre a inexistência da relação contratual, a não apreciação de documentos essenciais e a falta de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante para o julgamento, enquanto a contradição se caracteriza por incongruência entre a fundamentação e a conclusão. A obscuridade, por sua vez, refere-se à falta de clareza na decisão.

5.

No caso concreto, a decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a inexistência de indícios mínimos de falsidade na assinatura do contrato, afastando a necessidade de perícia grafotécnica, com base no art. 373, I, do CPC.

6.

A matéria referente à prescrição da dívida e à indenização por danos morais foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão no acórdão embargado.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o desfecho da causa.

8.

O mero inconformismo da embargante com a decisão não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que enfrenta expressamente as questões suscitadas pela parte não incorre em omissão, ainda que não adote a tese defendida pelo embargante.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 373, I. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Ainda inconformada, MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA interpôs Agravo Interno (id. 26126497). Sustenta a agravante que a referida decisão deixou de analisar a possibilidade de realização de prova pericial grafotécnica, imprescindível para aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário questionado. A omissão quanto à apreciação dessa prova teria, segundo a recorrente, comprometido o contraditório e a ampla defesa.

A recorrente destaca que, mesmo diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar a contratação válida do empréstimo consignado, a decisão impugnada não enfrentou o cerne da controvérsia, limitando-se a negar provimento à apelação sem se debruçar sobre a necessidade da perícia técnica. Alega, ainda, que falhas no sistema de segurança do banco agravam a verossimilhança de sua versão dos fatos e invoca jurisprudência favorável à tese de nulidade contratual quando há indício de fraude e assinatura falsificada.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja determinada a produção da prova pericial grafotécnica, visando à demonstração da falsidade da contratação impugnada.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o Banco PAN defende o não conhecimento e o não provimento do recurso interposto por Maria da Paz Alves Hungria, argumentando que o agravo é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da dialeticidade. Sustenta que a prova pericial grafotécnica requerida é desnecessária, pois o contrato de empréstimo consignado é válido, assinado e os valores foram creditados à recorrente. Rechaça a alegação de fraude, afirmando que o banco agiu no exercício regular de direito e que não há elementos que configurem dano moral ou material, tampouco justificativa para restituição em dobro. Por fim, pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta improcedência do agravo.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de omissão na decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, especificamente quanto à suposta necessidade de realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado nº 310717743-2. A agravante sustenta que a ausência de apreciação dessa prova teria violado o contraditório e a ampla defesa, comprometendo o exame da alegada inexistência da relação jurídica contratual. Por outro lado, discute-se se a documentação apresentada pela instituição financeira — notadamente o contrato assinado e o comprovante de liberação dos valores — é suficiente para afastar a alegação de fraude e, por consequência, para negar a inversão do ônus da prova e a produção de novas provas técnicas.

A decisão monocrática agravada, com suporte nos elementos constantes nos autos, destacou que a instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação impugnada, incluindo-se cópia do contrato assinado e comprovante da liberação dos valores contratados em conta da própria autora. De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente ao comprovar a existência da relação jurídica impugnada.

Importante registrar que, segundo o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, a apresentação de contrato bancário assinado, aliado à comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário — o que não se verifica no caso em análise. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINADO DIGITALMENTE. DOCUMENTO HÁBIL. AUTENTICIDADE CONFERIDA PELO EXTRATO DE CONTA-CORRENTE. PLANILHA DE DÉBITO. AUTOR QUE COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR EMBARGADO. MATÉRIA DE DEFESA INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que, nos autos da ação monitória que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido principal para constituir em título executivo o mandado monitório. 1. Preliminar de carência de ação que não merece prosperar, vez que não há que se falar em ausência de título executivo ou até mesmo de iliquidez, visto que a ação monitória está fundada em título hábil, ¿Comprovante de contratação de crédito sob controle¿, contrato bancário efetuado por meio eletrônico e assinado digitalmente, comprovado através do extrato de conta-corrente do embargante, a conferir autenticidade ao documento e sua conexão com a questão deduzida em juízo . 2. Instituto da inversão do ônus da prova que é mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em Juízo, mas de forma alguma importa em subversão das regras elementares do processo. 3. Parte autora que se desincumbiu do seu ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art . 373 do CPC, através dos documentos acostados aos autos, instruindo a inicial com o contrato firmado pelas partes e com a planilha de débito, que demonstra detalhadamente sua evolução e os encargos utilizados, cumprindo os requisitos essenciais para o ajuizamento da ação 4. Embargante que deveria ter indicado os valores que entende devidos, o que não se verificou, sendo certo que se limitou a impugnar a totalidade do valor cobrado e excesso de execução, em razão da capitalização de juros (matéria pacificada no sentido de sua legitimidade, bem como de ausência de limitação das taxas adotadas), além de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos (verba não inserida na planilha de débito). 5. Existência do débito que restou incontroversa, dispensada a produção de outras provas, pelo que, caso não realizado o pagamento do valor da dívida, o título executivo judicial deve ser constituído com base no documento apresentado, nos moldes do artigo 701, § 2. º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00078852620188190068, Relator.: Des(a) . FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DDE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. TED ANEXADO. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 373, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Dilza Alves Simão em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Benedito, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelante em desfavor do Banco Itaú Consignado S .A. 2- Em seu recurso de apelação, a autora alega cerceamento de defesa, tendo em vista ter solicitado a realização de perícia grafotécnica do instrumento contratual objeto da lide. Aduz, ainda, a ilegalidade do contrato, requerendo a reforma da sentença singular, para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes ou, em caso de entendimento diverso, a anulação da decisão a quo e o retorno dos autos ao juízo de origem. 3- In casu, o banco promovido apresentou o respectivo contrato devidamente assinado pela autora, ora apelante, inclusive com a apresentação do comprovante de transferência, demonstrando o depósito em conta de titularidade da autora, além de documentos pessoais desta, tais como RG, CPF, cartão bancário e comprovante de residência, compatíveis com os dados fornecidos na inicial . 4- Com a robusta prova acostada aos autos, resta comprovada a efetiva e válida formalização do contrato aqui questionado, ou seja, com base no preceito do art. 373, inciso II, do CPC, o banco demonstrou a regularidade na contratação do empréstimo em questão, desincumbindo-se do seu ônus ao colacionar aos autos cópia do contrato assinado pela autora, além de documento pessoal e comprovante da transferência para a conta da promovente, comprovada em extrato bancário juntado pela própria autora. 5- Estando configurada a formalização do contrato em avença, inexistem quaisquer dos requisitos autorizadores para a procedência do feito, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da instituição bancária, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada. 6- Recurso conhecido e improvido . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 08 de novembro de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr . INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator(TJ-CE - Apelação Cível: 0201355-49.2022.8.06 .0163, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

Assim, o mero inconformismo da parte autora quanto à autenticidade da assinatura, desacompanhado de qualquer elemento mínimo que indique a probabilidade de fraude ou falsificação, não impõe ao Juízo a obrigação de determinar a produção de prova pericial grafotécnica. A prova pericial não constitui direito absoluto, devendo ser deferida pelo juiz quando a matéria fática exigir conhecimento técnico especializado, o que, no caso, não se evidenciou, haja vista os documentos trazidos aos autos pela parte ré.

Ademais, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois, conforme bem pontuado na decisão agravada, inexistindo indícios mínimos de irregularidade ou vício na formação da vontade contratual, não há necessidade de dilação probatória.

A pretensão da parte agravante, portanto, traduz tentativa de reexame da matéria já devidamente enfrentada e decidida, sem trazer qualquer argumento ou impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, incidindo, inclusive, a hipótese do art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual exige que o agravante demonstre, de modo claro e objetivo, os pontos da decisão agravada que pretende ver reformados.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade, contrariedade à jurisprudência dominante ou ausência de fundamentação que justifique a reforma da decisão ora agravada. Ao revés, o decisum proferido está em consonância com os entendimentos jurisprudenciais desta Corte e dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025